Tribunal: TJBA
Processo: 0384017-58.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0384017-58.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TOP EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, IGOR EVANGELISTA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
IVO PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APELAÇÃO PROVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA (AÇÃO REVISIONAL PARALELA). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVA QUANTO À SUCUMBÊNCIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE/AGRAVADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO AJUIZADA EM MOMENTO ANTERIOR À DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA REVISIONAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA AFASTAR O ÔNUS SUCUMBENCIAL DE AMBAS AS PARTES. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0384017-58.2012.8.05.0001, em que figuram como agravante TOP EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP e como agravado ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator